Tribunal: TJES
Processo: 5007161-13.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007161-13.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE TADEU ALVARENGA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Em relação ao recurso interposto por
JOSÉ TADEU ALVARENGA, requereu a gratuidade da justiça.
Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por JOSÉ TADEU ALVARENGA, em face do BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual a parte Recorrente pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica referente à cobrança de valores em sua conta-corrente, a restituição em dobro da quantia descontada, bem como indenização por danos morais.

Em sede de sentença: “JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a parte autora, interpôs recurso inominado (ID 18449214),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, a fim de DECLARAR NULO E QUITADO e, por consequência, determinar a restituição das parcelas descontadas do benefício da parte recorrente.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
.

Analisando o acervo fático-probatório constante dos autos, entendo que o presente caso comporta a manutenção da r. sentença objurgada, pelos fundamentos que passo a expor.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor. Todavia, no caso concreto, não se verifica falha na prestação do serviço. A instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, trazendo aos autos documentos aptos a comprovar a regular contratação do seguro prestamista (IDs 75991053 e 75991054), devidamente assinados pela parte autora.

Diferentemente de hipóteses em que inexiste prova da contratação, aqui há documentação clara da adesão, com assinatura do consumidor, inclusive em cláusula específica relativa ao seguro. Além do mais, a alegação de desconhecimento não se sustenta diante da prova documental produzida.

Quanto à condição de pessoa idosa e semianalfabeta, embora relevante no âmbito das relações de consumo, não há nos autos qualquer elemento que evidencie vício de consentimento, induzimento em erro ou falha informacional apta a invalidar o negócio jurídico.

No que se refere à alegada ausência de utilidade do seguro, trata-se de argumento genérico, não comprovado, incapaz de afastar a validade da contratação regularmente formalizada. Assim, estando demonstrada a contratação, os descontos realizados decorrem de exercício regular de direito.

Inexistente cobrança indevida, não há que se falar em restituição de valores, tampouco em devolução em dobro. Do mesmo modo, ausente ato ilícito, não se configura dano moral indenizável.

Examinando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença pelos próprios fundamentos,
com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)